Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0705405-59.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEILA BORGES DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da comprovação de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Os documentos exibidos não demonstram a condição de hipossuficiência da recorrente. Ao contrário, os elementos processuais são indicativos de que a requerente tem condições de suportar as despesas processuais, considerado o valor de seus rendimentos mensais (ID 53300248). Por conseguinte, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o).